Tribunal: TJDFT
Processo: 0740530-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0740530-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO SERTANEJO LTDA - ME AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DESPACHO À agravada para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 18.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator